Tribunal: TJES
Processo: 5005561-63.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005561-63.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOLINA FONTES GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°
5005561-63.2024.8.08.0006

RECORRENTE 1 / RECORRIDO 2:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRENTE 2 / RECORRIDO 1:
JOLINA FONTES GOMES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CONEXOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DANO MATERIAL CORRETAMENTE AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA DESÍDIA ADMINISTRATIVA NA SOLUÇÃO DO CONFLITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. ENUNCIADO º 32 DA TURMA DE UNIFPORMIZAÇÃO DESTE COLEGIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Recursos conhecidos, pois preenchem os pressupostos de admissibilidade. Analiso-os conjuntamente.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (ID 14985839) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
a pagar à
JOLINA FONTES GOMES
a quantia de R
$ 3.000,00 a título de danos morais
, afastando o pleito de danos materiais.

O
Município de Aracruz (Recorrente 1)
, em seu recurso (ID 14985840), pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, reiterando a tese de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Por sua vez,
Jolina Fontes Gomes (Recorrente 2)
, em seu recurso (ID 14985843), requer a reforma da decisão para que o Município seja também condenado a indenizar os danos materiais e, ainda, que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

Pois bem.

Em síntese, a Senhora Jolina Fontes Gomes, ora Recorrente 2, alega na inicial que, em 28 de fevereiro de 2024, teve seu veículo abalroado por um automóvel a serviço da Secretaria de Saúde do Recorrente 1. Afirma que, apesar de diversas tentativas de solução administrativa, o Município permaneceu inerte por mais de seis meses, o que a levou a pleitear a reparação dos danos materiais (no valor de tabela FIPE de seu veículo) e a compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14985839) reconheceu a responsabilidade do Município, mas julgou improcedente o pedido de danos materiais, por ausência de comprovação da extensão do prejuízo. Contudo, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), senão vejamos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula nº 54 do STJ, devendo, a partir deste, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção

monetária.

RESOLVO O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.

P.R.I.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados (ID 14985840 e 14985843), aduzindo as suas razões.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

1. Do Recurso do MUNICÍPIO DE ARACRUZ (Recorrente 1)

Analisando o mérito recursal, entendo o recurso interposto pelo Município não merece prosperar.

A responsabilidade do ente público no caso é objetiva e sua legitimidade passiva é manifesta, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois o dano foi causado por um agente seu, no exercício da função pública e com veículo a serviço da municipalidade. O contrato de locação com terceiros assegura, no máximo, direito de regresso, não sendo oponível à vítima.

No mérito, o dano moral restou devidamente configurado, não pela colisão em si, mas pela flagrante desídia do Município, que, por mais de seis meses, ignorou as tentativas de solução administrativa da autora, forçando-a a buscar o Poder Judiciário.

Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação.

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

2. Do Recurso de JOLINA FONTES GOMES (Recorrente 2)

O recurso da autora merece parcial provimento.

2.1. Do Dano Material

A recorrente, busca a reforma da sentença para que o MUNICÍPIO DE ARACRUZ seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, pedido este que foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau
.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de provas que comprovassem a extensão concreta do prejuízo sofrido
.
O juízo
a quo
destacou que "não há nos autos laudo técnico, avaliação mecânica, orçamento de oficina ou fotos detalhadas que demonstrem que o veículo sofreu avarias tamanhas a justificar a perda total"
.
Concluiu, ainda, que a condenação ao valor integral do veículo com base na Tabela FIPE, sem a demonstração da perda total, configuraria enriquecimento sem causa
.

Em seu recurso, a autora alega que a responsabilidade do Município é objetiva e que, diante da revelia do réu, os fatos narrados na inicial deveriam ser presumidos como verdadeiros
.
Argumenta, ainda, sobre a dificuldade de obter orçamentos e laudos técnicos no município de Linhares/ES, onde oficinas se recusam a fornecer tais documentos para fins judiciais sem a garantia da execução dos serviços
.
Sustenta que caberia à Administração Pública ter acionado o seguro do veículo locado para custear os reparos, eximindo a vítima desse ônus
.

Apesar das alegações da recorrente, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
.
Em ações de reparação por danos materiais, é indispensável a comprovação não apenas do evento danoso, mas da extensão concreta do prejuízo financeiro
.

Ainda que a revelia do Município tenha sido decretada
, seus efeitos são relativos e não induzem à procedência automática do pedido, cabendo ao magistrado analisar o conjunto probatório dos autos
. A presunção de veracidade recai sobre a matéria de fato, mas não sobre o direito postulado, e, principalmente, não isenta a parte autora de produzir a prova mínima do dano cuja reparação pleiteia.

No caso em tela, a recorrente não apresentou qualquer documento, como orçamentos de oficinas, notas fiscais de peças ou laudo pericial, que pudesse quantificar o prejuízo material sofrido em seu veículo
. A alegação de dificuldade na obtenção de tais provas, embora plausível, não pode, por si só, fundamentar uma condenação sem um mínimo de suporte probatório sobre o valor do dano.
A parte autora, inclusive, manifestou desinteresse na produção de outras provas
.

Pleitear a indenização com base no valor integral da Tabela FIPE exigiria a comprovação da perda total do bem, o que não ocorreu nos autos
.
Acolher tal pedido sem a devida comprovação implicaria em violação ao princípio da reparação integral, que veda o enriquecimento sem causa da vítima
.

Dessa forma, ausente a comprovação do
quantum debeatur
, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.

2.2. Do Dano Moral – Majoração do
Quantum

A recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo irrisório e insuficiente para reparar o abalo sofrido.

Contudo, em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.

No caso em tela, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, mostra-se adequado às particularidades do caso concreto. A quantia não se revela ínfima a ponto de aviltar a dor da vítima, nem excessiva a ponto de causar um desequilíbrio financeiro ao erário municipal.

A revisão de valores fixados a título de danos morais em sede de Recurso Inominado é medida excepcional, justificada apenas em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade. Conforme entendimento consolidado por este Colegiado, a modificação do montante indenizatório somente se autoriza quando o valor se mostrar teratológico.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO."

Dessa forma, não sendo o valor fixado irrisório, nem teratológico, sua manutenção é medida que se impõe, em respeito à soberania da decisão do juiz de primeiro grau, que, mais próximo dos fatos e das provas, possui melhores condições de avaliar as nuances do caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto:

CONHEÇO
dos recursos interpostos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Condeno os Recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade da autora em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA
GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)